Tribunal: TJBA
Processo: 2000428-76.2026.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000428-76.2026.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MAICON SILVA NASCIMENTO Advogado(s): EDUARDO WILLIAM PINTO DA SILVA registrado(a) civilmente como EDUARDO WILLIAM PINTO DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME ABERTO PARA O SEMIABERTO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. FRUSTRAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DO RECORRENTE. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo em execução penal interposto por Maicon Silva Nascimento contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Feira de Santana que, em virtude do não comparecimento em juízo e da impossibilidade de sua localização, determinou a suspensão cautelar do regime aberto e procedeu à transferência provisória para o regime semiaberto, expedindo mandado de prisão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é lícita a regressão cautelar de regime prisional, sem a oitiva prévia do apenado, quando configurado o descumprimento das obrigações do regime aberto e frustradas as tentativas de sua localização pessoal, inclusive por edital. III. Razões de decidir 3. O descumprimento das condições estabelecidas na audiência admonitória para o regime aberto caracteriza, em tese, falta grave, nos termos do artigo 50, inciso V, da Lei de Execução Penal. 4. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a regressão cautelar de regime dispensa a prévia oitiva do apenado, que somente é obrigatória para a regressão definitiva, desde que assegurado o contraditório diferido por meio de audiência de justificação a ser realizada após a recaptura do sentenciado. 5. As diligências infrutíferas para a localização do reeducando demonstram a inviabilização da fiscalização estatal e o risco de esvaziamento da execução penal, justificando a imposição imediata da medida cautelar de urgência. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese jurídica firmada: "É lícita a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena, sem a prévia oitiva do sentenciado, quando este descumprir as condições impostas no regime aberto e não for encontrado nos endereços fornecidos aos autos, restando resguardado o exercício do contraditório diferido em posterior audiência de justificação." V. Dispositivos normativos citados Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), artigos 50, inciso V, 118, inciso I, e § 2º. VI. Jurisprudência citada Superior Tribunal de Justiça: AgRg no HC n. 806.034/MG, Quinta Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 21/03/2023; HC n. 720.222/GO, Quinta Turma, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), julgado em 03/05/2022; HC n. 1.068.155/SP, Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 18/03/2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal nº 2000428-76.2026.8.05.0080 da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/Ba, sendo Agravante Maicon Silva Nascimento e Agravado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Criminal da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao presente Agravo em Execução, nos termos do voto do Relator.